Tribunal: TJES
Processo: 5004469-12.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004469-12.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARGARETE NASCIMENTO GOMES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5004469-12.2023.8.08.0030

APELANTE:
MARGARETE NASCIMENTO GOMES

APELADO:
BANCO BMG S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEI

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA NÃO RECONHECIDA. DEPÓSITO INDEVIDO EM CONTA. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora que ajuizou ação de reparação por danos morais em face de instituição bancária, alegando contratação indevida de empréstimo e cartão de crédito em seu nome, sem sua autorização. Sustentou que, embora tenha sido celebrado acordo judicial para cancelamento dos contratos e devolução dos valores, sofreu abalo moral em razão do transtorno e da indevida movimentação de sua conta bancária. O Juízo de origem julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a documentação juntada na inicial não comprova os fatos constitutivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a celebração de contrato bancário sem anuência da consumidora caracteriza dano moral indenizável, mesmo após acordo para cancelamento; e (ii) estabelecer os parâmetros para fixação do quantum indenizatório, considerando a repercussão do dano e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação bancária não autorizada configura irregularidade suficiente para ensejar dano moral, sobretudo quando há prova da ausência de consentimento e celebração posterior de acordo extrajudicial para cancelamento das obrigações.

A boa-fé da Apelante fica demonstrada pela imediata devolução dos valores creditados indevidamente, mediante pagamento da fatura, afastando qualquer alegação de enriquecimento ilícito.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e falhas operacionais que decorrem de risco inerente à atividade bancária, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

O dano moral, nessas hipóteses, prescinde de prova de prejuízo concreto, sendo presumido diante da indevida movimentação financeira e da intromissão em benefício de natureza alimentar.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à função compensatória e pedagógica da reparação, sem gerar enriquecimento indevido.

A correção monetária incide desde o arbitramento judicial, conforme Súmula 362 do STJ; os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e do art. 398 do CC.

Revertido o ônus da sucumbência, com condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O contrato bancário realizado sem autorização do consumidor caracteriza dano moral presumido, mesmo que posteriormente cancelado por acordo.

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas no âmbito de suas operações, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, e a correção monetária incide desde a data do arbitramento judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 398; CPC, art. 85, § 2º, incisos I ao IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, Súmula nº 362; STJ, Súmula nº 54; TJES, Apelação Cível nº 047070046686, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 22.09.2020; TJES, Apelação Cível nº 5003793-35.2021.8.08.0030; TJES, Apelação Cível nº 0036769-10.2017.8.08.0035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5004469-12.2023.8.08.0030

APELANTE:
MARGARETE NASCIMENTO GOMES

APELADO:
BANCO BMG S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEI

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que a Apelante ajuizou ação de
“Reparação de Danos”
em face do Apelado, porque, apesar de ter conseguido celebrar um acordo judicial no qual o empréstimo e o cartão de crédito emitidos em seu nome foram cancelados, suportou danos morais.

A Apelante ingressou com um procedimento junto ao PROCON, alegando não ter celebrado contrato de empréstimo com a Apelada. Afirmou, ainda, que o Apelado, sem sua autorização, efetivou o contrato e depositou um valor não solicitado em sua conta.

No PROCON, as partes celebraram um acordo nos seguintes termos:

Posteriormente, a Apelante propôs a
ação indenizatória
n. 5008391-95.2022.8.08.0030, que tramitou no 2º Juizado Especial Cível de Linhares. Contudo, o Juízo declarou sua incompetência sob o argumento de que a causa exigiria perícia. Diante disso, a Apelante ingressou com a presente ação.

Primeiramente, impõe-se delimitar que o pedido inicial é exclusivamente de danos morais.

É crucial ressaltar que eventual produção de provas adicionais, como a pericial, é desnecessária neste caso. O simples fato de a instituição bancária ter celebrado um acordo administrativo já evidencia a irregularidade da contratação.

Além disso, a boa-fé da Apelante é inequivocamente demonstrada pela imediata devolução do valor creditado em sua conta, realizada por meio do pagamento da fatura, o que reforça a ilegitimidade da transação original.

A documentação apresentada pelo Apelado no ID 14830100 sugere que o consentimento pode estar comprometido. O
"certificado de conclusão da formalização eletrônica"
parece incompleto, indicando que etapas essenciais não foram cumpridas, como SMS do aceite e conclusão da operação, nem upload das documentações.

No caso, isso, por si só, evidencia que a validade do contrato em questão
não
foi satisfatoriamente comprovada pelo Apelado pela prova documental.

Por conseguinte, não há que se falar em exercício regular do direito nas cobranças efetuadas com base em uma contratação irregular.

A ofensa ao direito da personalidade, que justifica a reparação por dano moral, é
presumida
em situações de intromissão indevida nos recursos financeiros do consumidor, sobretudo quando estes possuem natureza alimentar.

Ademais, a alegação da Apelante
“(...) consistente em ter perdido tempo e falta de respeito em se sentir enganada e impotente diante da mentira contada pela atendente, em total atitude de má-fé (...)”
também justifica a indenização.

Em outras palavras, o
dano moral está caracterizado pelos descontos indevidos (decorrentes de contrato inexistente) realizados no benefício previdenciário da Apelante.

Não há dúvidas de que a situação vivenciada pela consumidora caracteriza dano moral indenizável, entendendo este Sodalício que “
A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
'” (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020).

Em relação ao
quantum
indenizatório, a doutrina destaca que:

“Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto,
fixo
o
quantum
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor por prática abusiva contra o consumidor.

Não é demais mencionar que esse é o valor que usualmente este Tribunal tem fixado em situações semelhantes,
ex vi
Apelação Cível nº 5003793-35.2021.8.08.0030 e
Apelação Cível nº 0036769-10.2017.8.08.0035.

Como a responsabilidade civil é extracontratual (contrato inexistente), tem-se que a correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento (deste acórdão que o fixou), à luz da Súmula n. 362 do STJ. Os juros de mora, por sua vez, incidem desde a data do evento danoso, à luz da Súmula n. 54 do STJ e art. 398 do CC.

Do exposto,
a Sentença deve ser integralmente modificada.

Por conseguinte, inverto o ônus processual, e condeno o Apelado
ao pagamento de honorários, as quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observados os parâmetros do art. 85, §2º, incisos I ao IV, do CPC.

Assim,
dou provimento
ao recurso de Apelação para julgar procedente o pedido inicial, condenando o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), invertendo-se o ônus de sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.